Tribunal: STF
Processo: HC 222430
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DA PENA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DA HIPÓTESE DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.